Tribunal: TJBA
Processo: 8092731-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8092731-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s):
ALEXANDRE FIDALGO

EMBARGADO: JULIA DOS SANTOS LOPES

Advogado(s):
IVANA DULCE FRANCA RIOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE, REFINANCIAMENTO E NOVA CONTRATAÇÃO. NÃO SOLICITADOS. DEPÓSITOS DOS VALORES LANÇADOS NA CONTA-CORRENTE DA PARTE AUTORA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE CONFIGURADA. DANOS MORAIS. SEGUNDOS EMBARGOS. QUESTIONA SUPOSTO VÍCIO NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

1. De acordo com o STF e STJ, os segundos embargos não se prestam para suscitar questão relativa a julgado anterior e que não foi arguida nos primeiros embargos declaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO N.
8092731-60.2020.8.05.0001 MANTIDO COM A ALTERAÇÃO DETERMINADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8092731-60.2020.8.05.0001, em que é embargante o
BANCO SAFRA S A e embarga
da
JULIA DOS SANTOS LOPES,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER

o recurso
da parte ré,

nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça